Tribunal: TJDFT
Processo: 0741062-04.2023.8.07.0001
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-03-20
Data de publicação: 2025-04-01

Ementa:
Ementa. Direito penal. Embargos de declaração criminal. Furto qualificado pelo rompimento de obstáculo. Reexame da matéria julgada. Impossibilidade. Acórdão mantido. Recurso negado provimento.

I. Caso em exame.

1. Embargos de declaração criminal contra o acórdão 1.961.697 que negou provimento ao apelo, mantendo-se a condenação por furto qualificado pelo rompimento de obstáculo. O apelante alega que o acórdão foi omisso quanto à ausência de laudo pericial específico.

II. Questão em discussão.

2. A questão em discussão consiste em saber se: (i) o acórdão foi omisso em relação à suposta ausência de laudo pericial específico; ou, (ii) se o recurso foi para apenas rediscutir questões tratadas e devidamente fundamentadas.

III. Razões de decidir.

3. Os embargos de declaração servem para esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão e corrigir erro material nas decisões judiciais (art. 619 do CPP), sendo inadmissível a interposição para rediscutir questões tratadas e devidamente fundamentadas na decisão embargada, já que não são cabíveis para provocar novo julgamento da lide.

4. Se o acórdão embargado analisou, detidamente, de forma clara e congruente, as teses apresentadas, inexistindo o vício apontado, sendo certo, ainda, que a adoção de entendimento diverso daquele pretendido pelo embargante não configura os vícios sanáveis pela estreita via dos embargos de declaração e vedada a rediscussão de questões de mérito do julgado, não há o que esclarecer.

5. Mantém-se a qualificadora de rompimento de obstáculo quando demonstrado por depoimento das testemunhas policiais, que declararam ter visualizado os cadeados rompidos pelo acusado, bem como o flagraram ainda no local do crime e na posse das ferramentas utilizadas no arrombamento e na subtração dos cabos de energia elétrica da rede pública de transmissão.

IV. Dispositivo.

5. Embargos conhecidos e rejeitados.